Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADITAMENTO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE. MODIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE REVISÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO PRÉVIO DE OUTRO EXECUTIVO FISCAL. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO DE NOVA POSTULAÇÃO. OBRIGAÇÃO IDÊNTICA. MODULAÇÃO DO TÍTULO - CDA. ULTIMAÇÃO À MARGEM DAS GARANTIAS LEGAIS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO OBRIGADO SECUNDÁRIO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como é cediço, a Fazenda Pública pode promover a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos à execução fiscal, quando se tratar de mera correção de erro material ou formal, mas, fazendo-se necessária a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, ainda que somente para a inclusão de co-responsável ou substituto processual (CTN, art. 130), é imprescindível que antes se promova a revisão do lançamento, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, sob pena de se ter por ilegítima a inscrição que resultara no título (STJ, súmula 392).
2. A alteração do sujeito passivo da obrigação tributária mediante simples emenda realizada na composição passiva do executivo, ainda que em ambiente de nova formulação executiva após extinção da primeiramente formulada a pedido do fisco, não derivando de prévia revisão do lançamento e inscrição do débito para lhe conferir legitimidade, ressente-se de respaldo legal, já que não se pode corrigir na Certidão de Dívida Ativa (CDA) os vícios do lançamento ou inscrição, pois, como título que retrata a obrigação tributária inadimplida, sua formação deve, invariavelmente, preceder da revisão de todo o processo de lançamento, mormente quanto à inclusão de novo sujeito passivo da obrigação tributária, em compasso com os regramentos pertinentes ao devido processo administrativo.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.